Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Processo : 0705976-43.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] integrada pelo julgamento nos declaratórios[2], que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu a alteração de índices de correção monetária para que fosse aplicado o IPCA-E no período posterior a 30.6.2009. Os agravantes alegam que o próprio título executivo afastou a TR como índice de correção monetária, caso o STF declarasse a sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatórios expedidos. Aduzem que foi proferida sentença condicionada, assegurando o direito à atualização do crédito por índice idôneo após a definição pela Suprema Corte, o que ocorreu com o julgamento do RE 870.947/SE. Assim, defendem que a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária não encontra óbice na coisa julgada, inclusive porque se trata de matéria de ordem pública, autorizando a correção de erros de cálculo enquanto não houver extinção da execução. Afirmam que não há preclusão, tampouco coisa julgada sobre os índices aplicáveis de correção monetária e, mesmo que houvesse, “a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus”[3]. Ressaltam que, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 491), o STJ decidiu que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem. Mencionam decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF no RE 870.947 e na ADI 5348, afastando a TR como índice de correção monetária. Justificam que os agravantes não poderiam discordar dos cálculos realizados com a aplicação da TR, porque esse era o índice vigente à época do ajuizamento da execução. No entanto, asseveram que a modificação do estado do direito vigente quanto ao índice de correção monetária permite a revisão até mesmo de ofício pelo juiz, inclusive por constituir pedido implícito, conforme art. 322, § 1o, do CPC. Expõem que os juros e a correção monetária traduzem típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, excepcionando a própria preclusão pro judicato. Pedem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30.6.2009 em substituição à TR e, ao final, a reforma da resp. decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisado no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Neste passo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba perseguida nos autos originários, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando. Assim, mesmo que o pagamento dos encargos incidentes sobre a condenação decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de cobrar dos agravantes a verba por eles recebida. Ademais, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque, embora os agravantes asseverem a natureza da verba em discussão, o juízo de origem apenas determinou a remessa dos autos à Contadoria para retificar os cálculos exequendos, isso, após preclusão da decisão, inexistindo, portanto, razão para não aguardar o julgamento pelo colegiado. De todo modo, ainda que os agravados venham a efetuar o pagamento dos precatórios em valor a menor, na eventualidade de o presente agravo ser provido, eventuais valores remanescentes poderão ser cobrados pelas vias adequadas. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 78226998 dos autos na origem (processo n. 0705286-28.2019.8.07.0018). [2] Id. 82893731 dos autos na origem. [3] Id. 23618311 – p. 11.